Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-52.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - Contrato Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial e Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária - Notas promissórias atreladas ao contrato - Embargos à execução pretendendo desconstituir a penhora de imóvel dado em garantia – Admissibilidade – Reconhecimento em acórdão prolatado nos autos no 0000205-49.2014.8.26.0160 que o alienante violou

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - Contrato Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial e Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária - Notas promissórias atreladas ao contrato - Embargos à execução pretendendo desconstituir a penhora de imóvel dado em garantia – Admissibilidade – Reconhecimento em acórdão prolatado nos autos no 0000205-49.2014.8.26.0160 que o alienante violou cláusula de não concorrência – Nulidade das garantias pactuadas – Exegese do parágrafo 4o da cláusula III do contrato – Preliminar rejeitada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001281-52.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante JOAO
PEDRO CAMAROTTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOÃO BATISTA
COSTA e MARIA DA GRAÇA DANIEL COSTA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40091
APELAÇÃO CÍVEL No 1001281-52.2018.8.26.0160
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ENDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
APELANTE: JOAO PEDRO CAMAROTTI
APELADOS: JOÃO BATISTA COSTA E MARIA DA GRAÇA DANIEL COSTA
COMARCA : DESCALVADO
EXECUÇÃO
POR
TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS
-
Contrato
Particular
de
Venda
e
Compra
de
Estabelecimento Comercial e Confissão de Dívida com
Alienação Fiduciária - Notas promissórias atreladas ao
contrato - Embargos à execução pretendendo desconstituir
a penhora de imóvel dado em garantia – Admissibilidade –
Reconhecimento em acórdão prolatado nos autos no
0000205-49.2014.8.26.0160 que o alienante violou cláusula
de não concorrência – Nulidade das garantias pactuadas –
Exegese do parágrafo 4o da cláusula III do contrato –
Preliminar rejeitada - Apelação provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 213/220) em face de sentença
(fls. 207/211), cujo relatório se adota, que julgou improcedentes embargos à
execução.
Requer o apelante a antecipação da tutela recursal, para
que não se proceda a penhora do seu imóvel.
Alega que os embargos têm a finalidade de afastar a
penhora de imóvel dado em garantia em contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial.
Sustenta que o Juízo “a quo” julgou improcedentes os
embargos à execução, “baseado na r. Sentença dos autos do Processo de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
0000205-49.2014.8.26.0160, que determinou a apuração da indenização em
desfavor dos recorridos, onde vê-se que o dd. Magistrado não atentou para o
fato que dito imóvel fora dado em garantia para caucionar o Contrato de
Compra e Venda de Negócio Jurídico e, que por culpa exclusiva dos recorridos
houve a rescisão do contrato em epígrafe” (sic).
Argumenta que se trata de “Execução das Notas
Promissórias provenientes do Contrato de Compra e Venda de
Estabelecimento Comercial havido entre as partes, onde o recorrente figura
como fiduciante e, como se denota do aludido contrato, em seu item III do
parágrafo 4o, estabelece a proibição do recorrido exercer o mesmo comércio
varejista, pelo prazo de 03 (três) anos” (sic).
Diz que os apelados descumpriram o disposto no item III do
parágrafo 4o do referido contrato, conforme consta do acórdão prolatado no
processo no 0000205-49.2014.8.26.0160, o que torna nulas todas as garantias
ofertadas.
Contrarrazões às folhas 229/235, alegando a inépcia das
razões recursais pelo descumprimento do art. 1.010, III, do CPC.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
apelante é beneficiário da justiça gratuita).
Os autos foram distribuídos inicialmente à 5a Câmara de
Direito Privado, que deixou de conhecer do recurso, por entender configurada
a sua incompetência em razão da matéria (fls. 242/247), fato que motivou a
redistribuição para esta Câmara (fls. 251).
Há oposição ao julgamento virtual pelo apelado João Batista
Costa (fls. 239).
É o relatório.
2) Trata-se de embargos à execução, em que é alegado o
descumprimento de cláusula de não concorrência aposta no contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial, conforme já reconhecido nos
autos no 0000205-49.2014.8.26.0160, o que acarreta a nulidade das garantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de imóveis ofertadas. Diz que os imóveis estão descritos nas matrículas de
números 3.377 e 157.891, do 8o Registro de Imóveis da Capital. Afirma que os
executados são credores dos exequentes, devendo o crédito ser compensado.
Requer que sejam julgados procedentes os embargos, “declarando
inconsistente o pedido de averbação da Penhora à margem da Certidão do
Registro de Imóveis no imóvel do Embargante”, com a condenação dos
embargados em litigância de má-fé.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos à
execução (fls. 207/211).
Daí o presente recurso de apelação (fls. 213/220).
De início, anota-se que o art. 1.010, incisos II e III, do CPC
restou suficientemente atendido, de modo que não há que se falar em não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença.
Diante do julgamento do recurso nesta oportunidade, fica
prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse
sentido: apelação no 1002202-92.2017.8.26.0597, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
24/08/2017, TJSP.
Com efeito, trata-se de ação de execução fundada em notas
promissórias atreladas a “Contrato Particular de Venda e Compra de
Estabelecimento Comercial e Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária”
(fls. 65/72).
Observa-se dos autos que o parágrafo 4o da cláusula III do
contrato dispõe:
“Parágrafo Quarto: O vendedor, por força do presente, fica
impedido de exercer comércio varejista, durante três anos, no ramo do objeto
deste contrato, na Comarca e Cidade de Descalvado, sob pena de incorrer em
nulidade das garantias aqui pactuadas, cumulada com fixação de perdas e
danos, de natureza moral e material”.
O
acórdão
prolatado
nos
autos
no
0000205-49.2014.8.26.0160 reconheceu que “o alienante João Batista se
valeu efetivamente dos filhos para, no período proibido de três anos previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
no contrato, exercer a mesma atividade que exercia no estabelecimento
comercial vendido aos autores, ferindo, assim, frontalmente, a cláusula de não
concorrência” (fls. 77).
Assim sendo, é de rigor reconhecer a nulidade das garantias
pactuadas no contrato, a teor do parágrafo 4o da cláusula III do “Contrato
Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial e Confissão de
Dívida com Alienação Fiduciária”.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Énderson Danilo Santos de
Vasconcelos, para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução,
a fim de reconhecer a nulidade das garantias ofertadas no “Contrato Particular
de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial e Confissão de Dívida com
Alienação Fiduciária”, no tocante aos imóveis de matrículas de números 3.377
e 157.891, do 8o Registro de Imóveis da Capital.
Indubitavelmente, a sucumbência foi recíproca, de modo
que as custas e despesas processuais devem ser igualmente repartidas, e
cada parte deverá pagar ao patrono da parte contrária, por equidade, R$
2.000,00, a título de honorários advocatícios, com at ua liza çã o a pa rt ir
d a in tima çã o do a có rd ão p elos í nd ices o ficiais co nsta nt es
d a ta be la p rá tica d o TJ SP , ob se rvad o qu e o emba rg an te é
b en ef iciá rio da jus tiça g ra tu it a.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica